Tribunal: TJSP
Processo: 1023961-57.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda da petição inicial (art. 485, I, do CPC) – Parte assistida pela Defensoria Pública – Pedido de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC – Carta

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda da petição inicial (art. 485, I, do CPC) – Parte assistida pela Defensoria Pública – Pedido de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC – Carta enviada ao endereço declinado pelo assistido e recebida por terceiro com o mesmo sobrenome – Teoria da aparência – Validade do ato processual reconhecida – Desnecessidade de nova diligência por meio de Oficial de Justiça – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.